Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que limitou a condenação ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de interesse recursal do embargado sobre a limitação temporal da condenação; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, tendo sido o assunto devidamente apreciado e fundamentado no acórdão.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.